Tribunal: TJPA
Processo: 0804780-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804780-41.2023.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO VINICIUS FARO REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA A MULHER. NULIDADES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

FERNANDO VINICIUS FARO REIS, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006.

II.

Questão em discussão:

2.

Nulidade do depoimento da vítima;

3.

insuficiência de provas.

III.

Razões de decidir

4.

A alegada nulidade
não foi suscitada pela defesa no momento oportuno
, ou seja, durante a própria audiência de instrução e julgamento, tampouco constou em ata ou nas alegações finais. A arguição de nulidade somente em sede recursal constitui inovação processual intempestiva

5.

No processo penal, a condenação requer prova cabal e convincente da autoria e materialidade. Diante da dúvida razoável, a absolvição é imperativa. As inconsistências e a razoável interpretação das palavras do Apelante no contexto da disputa patrimonial geram uma dúvida substancial sobre a configuração do elemento subjetivo do tipo penal da ameaça (o dolo de causar mal injusto e grave).

IV.

Julgamento e Tese

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Impõe-se a absolvição do apelante da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e por atipicidade da conduta, dado que as alegadas ameaças se referiam ao exercício de um direito legítimo

Dispositivo relevante citado:
artigo 563 do Código de Processo Penal e Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022; TJ-PR - APL: 17133550 PR 1713355-0 (Acórdão), Relator.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 19/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2253 07/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO,
REJEITAR a preliminar
e
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto por FERNANDO VINICIUS FARO REIS, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804780-41.2023.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: FERNANDO VINICIUS FARO REIS

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

FERNANDO VINICIUS FARO REIS, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 11.340/2006.

Consta da denúncia, oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 19h30, o acusado proferiu diversas ameaças contra sua ex-companheira, VALNETE DAS GRAÇAS DANTAS ANDRADE, no escritório da advogada Rosana Canavieira, durante reunião para tratar da dissolução da união estável que mantinham.

Diante das provas colhidas e após regular instrução processual, o juízo monocrático reconheceu a autoria e a materialidade do delito, proferindo sentença condenatória em 19 de março de 2024, a pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, em regime
aberto
, substituída por
pena restritiva de direitos
, consistente em
prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade imposta .

Inconformada, a defesa apresentou apelação criminal em 09.04.2024, sustentando, em síntese:

Nulidade do depoimento da vítima;

Insuficiência de provas.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Na instância superior, a Procuradoria de Justiça Criminal, representada pela Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, também opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade dos depoimentos da vítima e de sua testemunha/advogada, suscitada pela defesa do Apelante.

I. Preliminar – Da Nulidade dos Depoimentos da Vítima e de sua Testemunha/Advogada

A defesa do Apelante pleiteia a nulidade dos depoimentos da vítima e da testemunha Rosana Canavieira de Oliveira, alegando que o Promotor de Justiça incorreu em erro ao ler trechos da denúncia e solicitar que as depoentes apenas confirmassem tais informações, o que configuraria indagações sugestivas e violaria o artigo 212 do Código de Processo Penal.

Contudo, conforme bem apontado pelo Ministério Público, a alegada nulidade
não foi suscitada pela defesa no momento oportuno
, ou seja, durante a própria audiência de instrução e julgamento, tampouco constou em ata ou nas alegações finais. A arguição de nulidade somente em sede recursal constitui inovação processual intempestiva.

Ademais, no processo penal brasileiro, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, que significa que
não se declara nulidade sem a comprovação de efetivo prejuízo
para a defesa, conforme expresso no artigo 563 do Código de Processo Penal e na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em tela, a defesa não demonstrou de forma concreta o prejuízo sofrido pelo Apelante em decorrência da alegada leitura da denúncia. As transcrições da audiência demonstram que as testemunhas inicialmente relataram os fatos livremente, e a leitura da denúncia, conforme o Ministério Público, ocorreu para corroborar, e não para induzir, os termos já declarados.

Dessa forma, a ausência de arguição tempestiva e a não comprovação de prejuízo impedem o reconhecimento da nulidade.

Vejamos nossa jurisprudência a respeito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14 DO STF. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE DE ACESSO À MÍDIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA . ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSA NULIDADE OCORRIDA NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ARGUIÇÃO ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO . ART. 571, II, DO CPP. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação de ofensa à Súmula vinculante n. 14, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância . 2. Na hipótese, em que pese as mídias não estarem anexadas aos autos, a defesa não requereu a sua juntada durante a instrução da ação, o fazendo apenas por ocasião do julgamento da sessão plenária. 3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art . 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 4. Assim, razão não assiste à defesa, na medida em que conforme o art. 571, II, do CPP, eventual nulidade ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguída por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que inocorreu nos autos, na medida em que havia disponibilidade da íntegra das transcrições e que o acusado havia confessado a prática criminosa . 5. Cumpre registrar que o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura . Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais, 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710305 PB 2021/0386768-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROVA OBTIDA DE REGISTRO DE CONVERSAS MANTIDAS VIA APLICATIVO WHATSAPP. COMPUTADOR PERTENCENTE À EMPRESA VÍTIMA. E-MAIL CORPORATIVO . VIOLAÇÃO DO DIREITO A INTIMIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA . DEFESA CIENTE. NULIDADE RELATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA . QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF . ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 518/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO . 1. O e-mail corporativo, por se tratar de uma ferramenta de trabalho, fornecida pelo empregador, não se equipara às correspondências pessoais, não havendo falar em violação à intimidade do recorrente quando o empregador acessa arquivo de mensagens que se encontrava em computador utilizado como ferramenta de trabalho e de propriedade da empresa. 2. As nulidades ocorridas durante a instrução do feito devem ser arguidas na fase de alegações finais . Inteligência do art. 571, II, do CPP ( HC 31.218/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 04/12/2014) . Se a matéria não foi suscitada em sede de alegações finais, inegável a preclusão do tema. 3, As nulidades em processo penal observam ao princípio pas de nullité sans grief inscrito no art. 563 do Código de processo Penal, segundo o qual não será declarada a nulidade do ato sem a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, o que, como se observa, não ocorreu na espécie. 4 . "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ". ( AgRg nos EDcl no REsp 1860178/RS, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.) 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1875319 PR 2020/0117825-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020).

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade
.

II. Mérito – Da Atipicidade da Conduta e Insuficiência de Provas para a Condenação

No mérito, a defesa busca a absolvição do Apelante, alegando que a conduta não configura o crime de ameaça devido à ausência de dolo e insuficiência de provas.

O crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, exige que a conduta do agente configure a promessa de um
mal injusto e grave
, e que a vítima efetivamente se sinta
intimidada
por essa promessa. A promessa de um mal que não seja injusto ou grave, ou o exercício de um direito legítimo, não configura o tipo penal.

Analisando o conjunto probatório, observo os seguintes pontos:

1.
Natureza das supostas "ameaças"
: As frases atribuídas ao Apelante, como "EU SOU CAPAZ DE FAZER COISA QUE TU NEM IMAGINA! TU VAI VER O QUE EU TAMBÉM POSSO FAZER! EU TAMBÉM TENHO MEUS MEIOS!", no contexto da discussão sobre a dissolução da união estável e partilha de bens, podem ser interpretadas como uma intenção de buscar meios legais para defender seus direitos ou resistir às condições da vítima, e não como uma ameaça de mal ilegal ou grave contra a integridade física ou psicológica da vítima. A própria defesa do Apelante explicou que os "meios" seriam o ingresso com ação judicial.

2.
Inconsistências no depoimento da vítima
: Durante a audiência, a vítima, mesmo após ser insistentemente questionada pelo Promotor de Justiça para que detalhasse as ameaças, inicialmente descreveu uma "discussão" e apenas depois de reiteradas indagações confirmou que "ele tinha os meios dele e que eu ia ver", afirmando que isso, "para ela, era ameaça".

Crucialmente, a vítima expressamente negou que o Apelante tenha proferido ameaças específicas de dano físico ou perseguição
, como "eu vou te dar porrada, eu vou te matar, eu vou te perseguir, eu vou fazer da tua vida um inferno". Este ponto enfraquece a tese de um "mal injusto e grave" que caracterizaria o tipo penal.

A maior parte de sua narrativa em juízo concentrou-se em questões patrimoniais e a dificuldade em acessar o apartamento que antes era do casal.

Além disso, a conduta da vítima após os fatos, conforme a defesa demonstrou e não foi refutado, contradiz a ideia de um temor real. Houve continuidade da convivência no mesmo apartamento por dias, troca de mensagens sobre assuntos cotidianos e familiares antes e depois do ocorrido (maio a agosto de 2022), e até mesmo tentativas de contato pela vítima via videochamada e mensagens de felicitações após a imposição de medidas protetivas. Esses comportamentos não se coadunam com a suposição de que a vítima se sentiu gravemente ameaçada em sua integridade ou segurança pessoal.

3.
Depoimento da testemunha de defesa
: A ex-companheira do Apelante, Karina Batista dos Santos, testemunhou que ele nunca foi agressivo ou ameaçador em seu relacionamento anterior, que durou 4 anos e resultou em uma filha. Embora não seja prova direta dos fatos em questão, contraria a alegação da vítima de que o Apelante sempre foi uma pessoa ameaçadora.

No processo penal, a condenação requer prova cabal e convincente da autoria e materialidade. Diante da dúvida razoável, a absolvição é imperativa. As inconsistências e a razoável interpretação das palavras do Apelante no contexto da disputa patrimonial geram uma dúvida substancial sobre a configuração do elemento subjetivo do tipo penal da ameaça (o dolo de causar mal injusto e grave).

O que se extrai dos autos é que a conduta do Apelante, embora possa ter sido ríspida ou inapropriada no contexto de uma discussão acalorada sobre questões complexas como o fim de uma união e a partilha de bens,
não se amolda ao tipo penal da ameaça
, pois não se demonstrou, com a certeza necessária, a promessa de um "mal injusto e grave" que de fato atemorizasse a vítima em sua integridade. As palavras proferidas parecem inseridas no contexto de uma disputa legal e patrimonial, onde o Apelante estaria afirmando que usaria de "seus meios" – presumivelmente legais – para defender seus interesses. O exercício do direito de acesso à jurisdição, ainda que expresso em tom alterado, não pode ser criminalizado como ameaça.

Assim, a prova produzida não é suficiente para demonstrar que o Apelante agiu com o dolo específico de causar um mal injusto e grave à vítima, ou que a conduta, no contexto em que ocorreu, se revestiu do caráter de ameaça capaz de incutir temor na ofendida, além de qualquer dúvida razoável.

Mais uma vez trago á baila nossa jurisprudência acerca do tema:

CRIME DE AMEAÇA - CONTRA EX-MULHER - ESPOSA QUE PROVOCA O MARIDO PROIBINDO DE VER O FILHO - FALTA DE PAGAMENTO DA PENSÃO DE ALIMENTOS - SENTIMENTOS CONFUSOS ENTRE AMBOS - PROCESSO PENAL E FILHO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE BARGANHA PARA QUESTÕES DE FAMÍLIA - PROMESSA DE MAL INJUSTO - MAL CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO AMEAÇADOR - EXPRESSÕES VAGAS - MOMENTO DE ACALORADA DISCUSSÃO - CRIME NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO - RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 1ª C. Criminal - AC - 1713355-0 - Altônia - Rel.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa - Unânime - J . 19.04.2018). (TJ-PR - APL: 17133550 PR 1713355-0 (Acórdão), Relator.: Juiz Benjamim Acacio de Moura e Costa, Data de Julgamento: 19/04/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2253 07/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL: 0000680-48.2018.8.11 .0106 COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE NOVO SÃO JOAQUIM APELANTE: UBALDO BRASIL PIRES DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DATA DO JULGAMENTO: 29/11/2021 EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA INJUSTA E GRAVE – AUSÊNCIA DO TIPO PENAL – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Observada a ausência de tipicidade da conduta, resta a absolvição do apelante, nos moldes do artigo 386, III do CPP, sendo que, eventual tratamento grosseiro, por si só, sem maiores consequências, não é suficiente a incutir no cometimento do delito apontado do artigo 147 do CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT 00006804820188110106 MT, Relator.: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/11/2021).

Diante do exposto, e em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo
, não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça.

Pelo exposto, voto no sentido de:

1.
REJEITAR a preliminar
de nulidade dos depoimentos, por intempestividade da arguição e ausência de comprovação de prejuízo.

2.
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
interposto por FERNANDO VINICIUS FARO REIS, para
ABSOLVÊ-LO
da imputação do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) por insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025